Tribunal: TJMT
Processo: 1018091-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO no. 1018091-32.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: FABIO DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: OI S.A e ONLINE CORRETORA DE SEGURO LTDA.
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA. CORRETORA DE SEGUROS. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA DECRETADA. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, ante a negativação de seus dados por dívida que desconhece.
2. Diante da ausência da parte reclamante ao ato conciliatório, sem qualquer justificativa, o magistrado declarou a contumácia, contra a qual a parte autora se insurge, ao argumento de que justificou que sua ausência ocorreu por conta de força maior.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso “(...) Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que devidamente intimado para comparecer em audiência, não o fez. Portanto, como a parte autora foi intimada a comparecer em audiência e ficou inerte, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível, o processo deve ser extinto, conforme art. 51, I, da Lei n° 9.099/95:
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;(...)”.
4. Verifica-se ainda, que não há qualquer justificativa de ausência para a audiência de conciliação.
5. A sentença que reconheceu a contumácia deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10 % sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018091-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 045.525.671-36 (RECORRENTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ONLINE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 29.542.096/0001-00 (RECORRIDO), ANDERSON LOPES FERNANDES - CPF: 336.970.968-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024